Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728628-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: RANIELLY ARAUJO LIMA D E C I S Ã O 1. GG Educacional Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 28821688) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em suas razões recursais (ID 29015217), a embargante aduz que a r. decisão padece do vício da omissão, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos no agravo de instrumento. Argumenta que demonstrou que a responsável pelo site indicado, sem autorização, comercializa cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade da sociedade empresária, acarretando desvio de clientela e prejuízos. Sustenta que, no site, confirma-se, na descrição dos cursos oferecidos, a autoria dos materiais da ora embargante. Abaliza que “as práticas adotadas pela embargada, na criação e manutenção do domínio ilícito, configuram violação a legislação vigente, com reflexos, inclusive, na esfera criminal, sendo essencial a determinação para que a responsável cesse sua conduta violadora de direito autorais, com o auxílio dos provedores de conexão e aplicação nesse objetivo” Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos para conceder a tutela de urgência recursal vindicada no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 28821688, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, porquanto, em uma análise sumária, não despontaram presentes os pressupostos do art. 300 do CPC. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão embargada: 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos. Nos termos dos arts. 22 e 28 da Lei n. 9.610/98, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, cabendo-lhe o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística e científica. Ademais, o art. 11, parágrafo único, do aludido diploma legislativo considera autor a pessoa física criadora da obra literária, artística ou científica, podendo-se aplicar a proteção concedida às pessoas jurídicas nos casos previstos em lei. Na hipótese, a agravante alega que a agravada, sem qualquer autorização, reproduz e comercializa materiais de sua autoria, mas não se evidencia, de plano, que a requerente se caracteriza, efetivamente, como autora dos produtos e, por conseguinte, titular dos direitos autorais, a despeito de intimada pelo Juízo de origem para emendar à inicial, conforme se observa do seguinte excerto de interesse da decisão agravada: Foi oportunizado o direito de emenda para demonstrar que a requerida estaria revendendo material de autoria da autora, tal como vídeos e materiais em PDF. A parte autora emendou e limitou-se a fazer alusão que na página da requerida na internet se houver a digitação da expressão Gran ou “G” haveria um direcionamento para cursos que também são vendidos por ela. O que interessa saber e demonstrar é: o material comercializado foi produzido pela autora? Não houve resposta para esta pergunta. Não há qualquer prova nos autos que demonstre estar a requerida comercializado material da produção da autora. Portanto, acolher o pedido, sem um lastro documental, é interferir na livre iniciativa e livre concorrência (art. 170 da CF). O Judiciário não ser utilizado como um instrumento de desequilíbrio no mercado de consumo. Vislumbra-se, em um exame prévio, que a autora indicou links com divulgação de cursos preparatórios e materiais pela agravada, sem, contudo, mostrar-se incontroverso o seu teor, para fins de corroboração da autoria, não se podendo confirmar, de forma incontroversa, que o conteúdo supostamente comercializado no site se acastela da proteção autoral pleiteada. Ressalta-se que inexiste óbice ao Juízo de origem reconsiderar a decisão agravada caso eventualmente se mostre verossímil nos autos de referência a propriedade intelectual. Impende consignar, por oportuno, que a recorrente, de forma contraditória, requer a juntada, pela agravada, de autorizações para disponibilização do conteúdo comercializado, sendo que, em sua narrativa, discorre que a comercialização ocorre sem qualquer autorização. No mais, as medidas pleiteadas pela ora recorrente ostentam cunho gravoso e incitam acuidade e cautela, porquanto acarretariam restrição ao acesso do site e extirpação de sua publicidade, cabendo melhor análise do pleito após o contraditório. Frise-se, ademais, que algumas medidas foram direcionadas a provedores de internet que sequer integram a lide. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ressalta-se, a título de reforço, que a comprovação, de plano, da autoria dos materiais, requerida pelo Juízo de origem e fundamento precípuo para a ausência de verossimilhança das alegações da autora, não equivale à demonstração da disponibilização e comercialização de conteúdo utilizando-se nome de outrem. No mais, reitere-se que a decisão embargada, assim como a decisão objeto do agravo de instrumento, consistem em análise prévia da celeuma, proferidas ainda em fase embrionária do processo de origem, apenas com base nas alegações da autora, ostentando, portanto, natureza precária. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após manifestação da parte agravada ou, caso transcorrido o prazo in albis, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora